Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTESTAÇÃO DE TRANSACÕES (“CHARGEBACK”). PAGAMENTO DE BOLETOS COM CARTÃO DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por PicPay Instituição de Pagamento S/A contra Nicole Guerreiro dos Santos, visando ao ressarcimento de R$ 46.551,92, decorrente de sete transações realizadas com cartão de crédito de terceira pessoa, posteriormente contestadas pelo titular, gerando chargeback.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento integral do prejuízo, com juros e correção, além de pagar honorários fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.
3. A ré interpôs apelação sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa e necessidade de denunciação da lide ao Banco do Brasil e à titular do cartão; no mérito, alegou ausência de responsabilidade, fortuito interno, aplicação do CDC em seu favor e insuficiência probatória dos documentos apresentados pela autora.
II. Questão em discussão
4. Duas questões estão em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da denunciação da lide e da intimação do Banco do Brasil para apresentação de gravações; (ii) definir se a ré deve responder pelos prejuízos decorrentes das transações contestadas.
III. Razões de decidir
5. A denunciação da lide não se admite porque inexiste relação jurídica de garantia legal ou contratual entre a ré e os terceiros indicados, sendo incabível utilizar o instituto para ampliar o polo subjetivo ou apurar eventual responsabilidade concorrente.
6. A obtenção de gravações e documentos pode ocorrer pelos meios ordinários de prova, sem necessidade de intervenção de terceiros, inexistindo cerceamento de defesa, até porque, oportunizada a produção de provas, a apelante não se manifestou.
7. As provas constantes dos autos demonstram a realização das sete operações na conta da ré, direcionadas à própria demandada e à sua mãe, bem como o prejuízo efetivo suportado pela autora em razão do chargeback.
8. A ré não apresentou elementos capazes de infirmar as alegações autorais, limitando-se a impugnações genéricas, não satisfatórias para cumprir seu ônus probatório (CPC 373, II).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo da ré.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CPC, arts. 98 §3o, 125 II, 330, 355 I, 370 parágrafo único, 373 II, 487 I; CDC, arts. 2o e 3o.